Tribunal: TJES
Processo: 0002851-42.2018.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Compra e Venda
Data de julgamento: 2022-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002851-42.2018.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LEONARDO HENRIQUE FREITAS PAULA
APELADO: FAGNER ARTHUR FREITAS PAULA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002851-42.2018.8.08.0047

APELANTE: LEONARDO HENRIQUE FREITAS PAULA

APELADO: FAGNER ARTHUR FREITAS PAULA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
LEONARDO HENRIQUE FREITAS PAULA

em face da r. sentença de fls. 115/118 que, nos autos da
ação ordinária
ajuizada em face de
LEONARDO HENRIQUE FREITAS PAULA
,
acolheu em parte os pedidos contidos na inicial, para: i) rescindir o contrato de compra e venda de imóvel de fls. 19/20, reestabelecendo a posse do imóvel em favor do requerente; ii) condenar o requerido ao pagamento do valor de R$ 7.059,00 (sete mil e cinquenta e nove reais), o qual já foi adimplido. Ainda, rejeitou o pedido de condenação por danos morais e salientou que “
o requerido já efetuou a quitação do valor quando do pagamento do valor de entrada do imóvel, estando isento de qualquer indenização suplementar, cabendo ao requerente, por outro lado, restituir ao requerido o montante de R$ 16.471,00 (dezesseis mil e quatrocentos e setenta e um reais), como efeito do restabelecimento do estado anterior das coisas (rescisão do contrato firmado entre as partes)
”.

Sustenta o recorrente, em razões de fls. 121/129, que a sentença é nula, na medida em que o endereço apontado na inicial e aqueles indicados durante a instrução processual não condizem com seu endereço residencial, esclarecendo que o vínculo entre as partes é familiar e que a todo o momento o apelado sabia seu endereço correto, mas provocou propositalmente sua citação editalícia, o que acarretou em prejuízo de sua defesa.

Salienta que somente teve conhecimento acerca da presente ação quando o apelado compareceu na casa objeto da desavença, onde residem sua ex-companheira e filhos, afirmando que eles deveriam desocupá-la em virtude do comando sentencial.

Também pondera que os demais familiares tinham pleno conhecimento do local de sua residência, inclusive sua genitora passou uma temporada com ele durante o trâmite processual para tratamento de saúde, o que pode ser confirmado pelo recebimento de ofício em nome dela, para seu endereço.

Ao final, aduz que efetuou diversas melhorias no imóvel objeto do contrato, inclusive sua ampliação, o que por certo seria levado a conhecimento do juízo acaso tivesse ciência do ajuizamento da ação.

Basicamente diante de tais argumentos, requer a anulação da sentença.

Contrarrazões às fls. 135/139, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002851-42.2018.8.08.0047

APELANTE: LEONARDO HENRIQUE FREITAS PAULA

APELADO: FAGNER ARTHUR FREITAS PAULA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
LEONARDO HENRIQUE FREITAS PAULA

em face da r. sentença de fls. 115/118 que, nos autos da
ação ordinária
ajuizada em face de
LEONARDO HENRIQUE FREITAS PAULA
,
acolheu em parte os pedidos contidos na inicial, para: i) rescindir o contrato de compra e venda de imóvel de fls. 19/20, restabelecendo a posse do imóvel em favor do requerente; ii) condenar o requerido ao pagamento do valor de R$ 7.059,00 (sete mil e cinquenta e nove reais), o qual já foi adimplido. Ainda, rejeitou o pedido de condenação por danos morais e salientou que “
o requerido já efetuou a quitação do valor quando do pagamento do valor de entrada do imóvel, estando isento de qualquer indenização suplementar, cabendo ao requerente, por outro lado, restituir ao requerido o montante de R$ 16.471,00 (dezesseis mil e quatrocentos e setenta e um reais), como efeito do restabelecimento do estado anterior das coisas (rescisão do contrato firmado entre as partes)
”.

Sustenta o recorrente, em razões de fls. 121/129, que a sentença é nula, na medida em que o endereço apontado na inicial e aqueles indicados durante a instrução processual não condizem com seu endereço residencial, esclarecendo que o vínculo entre as partes é familiar e que a todo o momento o apelado sabia seu endereço correto, mas provocou propositalmente sua citação editalícia, o que acarretou em prejuízo de sua defesa.

Salienta que somente teve conhecimento acerca da presente ação quando o apelado compareceu na casa objeto da desavença, onde residem sua ex-companheira e filhos, afirmando que eles deveriam desocupá-la em virtude do comando sentencial.

Também pondera que os demais familiares tinham pleno conhecimento do local de sua residência, inclusive sua genitora passou uma temporada com ele durante o trâmite processual para tratamento de saúde, o que pode ser confirmado pelo recebimento de ofício em nome dela, para seu endereço.

Ao final, aduz que efetuou diversas melhorias no imóvel objeto do contrato, inclusive sua ampliação, o que por certo seria levado a conhecimento do juízo acaso tivesse ciência do ajuizamento da ação.

Basicamente diante de tais argumentos, requer a anulação da sentença.

Contrarrazões às fls. 135/139, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Na origem, trata-se de ação ordinária ajuizada pelo ora apelado alegando que em 04 de fevereiro de 2014 celebrou contrato de compra e venda de imóvel com o réu/apelante, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser pago da seguinte forma: R$ 23.530,00 (vinte e três mil, quinhentos e trinta reais), a ser pago no ato do acordo e o restante, R$ 26.470,00 (vinte e seis mil, quatrocentos e setenta reais), a ser pago em 52 (cinquenta e duas) parcelas no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais) e a última, no valor de R$ 470,00 (quatrocentos e setenta reais).

No entanto, diante do inadimplemento das parcelas, requer a rescisão do contrato, conforme previsão contida na cláusula quinta do contrato particular. Requereu, ainda, indenização pelos danos morais sofridos.

Indeferida a medida liminar, foi determinada a citação do réu/apelante, a qual, contudo, não se fez possível, conforme certidão de fl. 31.

Consigno que, quando do ajuizamento da ação, as partes residiam no mesmo endereço, o qual também fora indicado no contrato.

Diante de tal circunstância, o autor/apelado indicou novo endereço à fl. 33, mas novamente não houve êxito na localização do réu/apelante. Na oportunidade, certificou o Oficial de Justiça, em certidão datada de 23/05/2019, que “
PESSOA SE MUDOU PARA NOVO ENDEREÇO. Nessa diligencia falei com a mãe do requerido, Olinda Ferreira Freitas Paula, e essa informou que o filho foi para Vitória há mais de dois anos sem manter contato com a família, exatamente por causa desse processo com o irmão, que é o requerente
”.

Na sequência, embora o autor/apelado tenha requerido a citação editalícia (fls. 62/63), o diligente magistrado singular realizou a busca de endereço do réu junto aos sistemas BACENJUD e INFOJUD (fls. 64/67), sendo expedido novo mandado citatório, o qual tampouco logrou êxito (fl. 81-verso).

Foi, então, deferida a citação editalícia, com a nomeação de curador especial em favor do réu/apelante (fls. 85/86), o qual apresentou contestação às fls. 100/104. E, diante da manifestação de desinteresse das partes na produção de novas provas, foi proferida a sentença ora vergastada.

Destarte, infere-se dos autos que as formalidades exigidas pelo Código de Processo Civil para que seja realizada a citação por edital foram, em princípio, devidamente cumpridas, já que em conformidade com a previsão contida em seu art. 256, §3º “
o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos
”. E, conforme narrado, o juízo primevo tentou obter o endereço atualizado do requerido junto aos sistemas BACEJUD e INFOJUD.

Ocorre que, embora o réu/apelante não tenha feito prova cabal acerca de eventual má-fé do autor/apelado em não indicar propositalmente seu endereço correto, as circunstâncias do caso concreto são peculiares, já que envolvem conflito entre irmãos, decorrente do inadimplemento do contrato de compra e venda entre eles celebrado.

Com efeito, em momento algum no decorrer do processo o autor/apelado ventilou a tese de que o negócio jurídico fora realizado entre irmãos, nem mesmo na extensa fundamentação acerca dos danos morais que alega ter sofrido. Tampouco foi declarado que o réu/apelante estaria mudando de endereço para não ser encontrado, ou se escusando sob qualquer pretexto.

Ainda, a despeito do endereço indicado na petição de fl. 33 ser o da genitora das partes, o autor/apelado não trouxe aos autos qualquer informação neste sentido. Somente por ocasião do cumprimento do mandado é que tal fato foi certificado pelo Oficial de Justiça. Inclusive, na ocasião, a genitora das partes declarou o desconhecimento acerca do paradeiro do réu/apelante quando, no mesmo ano, recebeu correspondência em nome próprio no endereço do filho (fl. 132).

Para além de tais questões, merece menção que a pretensão autoral desde o princípio foi o desfazimento do negócio jurídico entabulado, e não a eventual cobrança das parcelas inadimplidas. Embora esse fosse um direito do autor/apelado, em razão de expressa previsão contratual, há notícias de que a ex-companheira e os filhos do réu/apelante residem no imóvel alienado, e de que foram realizadas diversas benfeitorias no período compreendido entre a celebração da compra e venda e o ajuizamento da ação, sendo razoável deduzir que o réu/apelante não iria propositalmente escusar-se de ser localizado para contestar o feito.

Assim, a despeito dos bem lançados fundamentos jurídicos que ampararam a procedência parcial do pleito, tenho que os fatos novos trazidos em sede recursal devem ensejar na pretendida anulação, possibilitando ao réu/apelante que exerça de forma plena o contraditório e a ampla defesa, corolários do nosso ordenamento jurídico.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
LHE DOU PROVIMENTO
,
para anular a sentença vergastada
, determinando o retorno dos autos à origem para o devido prosseguimento, com a abertura de prazo para que o apelante apresente contestação.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002851-42.2018.8.08.0047

APELANTE: LEONARDO HENRIQUE FREITAS PAULA

APELADO: FAGNER ARTHUR FREITAS PAULA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – INADIMPLEMENTO – NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU NOS ENDEREÇOS INFORMADOS – CITAÇÃO POR EDITAL – NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO ENTRE IRMÃOS – ALEGAÇÃO DE MÁ-FÉ DO AUTOR – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1.
Infere-se dos autos que as formalidades exigidas pelo Código de Processo Civil para que seja realizada a citação por edital foram, em princípio, devidamente cumpridas, já que em conformidade com a previsão contida em seu art. 256, §3º “
o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos
”. E, conforme narrado, o juízo primevo tentou obter o endereço atualizado do requerido junto aos sistemas BACEJUD e INFOJUD.

2.
Ocorre que, embora o réu/apelante não tenha feito prova cabal acerca de eventual má-fé do autor/apelado em não indicar propositalmente seu endereço correto, as circunstâncias do caso concreto são peculiares, já que envolvem conflito entre irmãos, decorrente do inadimplemento do contrato de compra e venda entre eles celebrado, devendo ser acolhido o recurso de apelação para o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa.

3.
Recurso provido. Sentença anulada.

DECISÃO
à unanimidade, anular a sentença, nos termos do voto do Relator.